Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729785-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ELZA LIAL REPRESENTANTE LEGAL: IVONE FERREIRA LIAL AGRAVADO: JOSEILTON SOUZA DE OLIVEIRA, IVANI SOUZA DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Atenta ao teor das certidões de Id 75304890 e 75305010 e ao fato de que restou infrutífera a intimação dos agravados no endereço diligenciado por falta de informações, e considerando tratar-se de ação de reintegração de posse relativa ao imóvel em que residem os réus/agravados, considero indispensável a renovação da diligência de intimação no endereço informado na petição inicial. Ante o exposto, DETERMINO seja renovada a diligência para intimação dos agravados IVANI SOUZA DE JESUS e JOSEILTON SOUZA DE OLIVEIRA, acerca da decisão de Id 74272690, no seguinte endereço: BR 251 – Km 72, Fazenda Cachoeirinha - Recanto Ecológico no 42 – Rua das Camélias, Chácara 48 – Área Rural de São Sebastião – Nova Betânia - Lago Sul – Brasília-DF - CEP: 71699-899. À diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível para adoção das providências necessárias. Expeça-se mandado de intimação para ser cumprido pelos correios. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora